Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. SERASAJUD.
1. Comprovado que o credor exauriu os meios ao seu alcance, viável a consulta ao sistema Infojud para localizar bens de propriedade do devedor.
2. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução.